Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ERRO MATERIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PAGAMENTO DE DIAS-MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a correção de erro material na sentença, quando, embora ela tenha afirmado que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, observa-se dos autos, inclusive da pena aplicada, que não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial.
2. Carece o réu de interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal, regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando tais pedidos já tiverem sido estabelecidos na sentença.
3. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal (princípio da insignificância), não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.
4. Não há que se falar em isenção da pena pecuniária pela alegação de hipossuficiência, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória.
5. De acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Assim, a referida condenação ao pagamento das custas processuais decorre expressamente da norma vigente, de sorte que, eventual análise acerca da miserabilidade econômica do condenado competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.
6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. Correção, de ofício, de erro material contido na sentença.